Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória sem força executiva, decisão pela qual definido o prazo prescricional quinquenal e afastada a alegação de prescrição intercorrente. O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação e, no mérito, afirma o prazo prescricional ser de 3 (três) anos, bem como ter ocorrido prescrição intercorrente.
2. Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de preclusão da matéria. 2.1. Ao contrário do que alegado pelo agravado, a determinação de aguardar desfecho dos processos nos quais há penhora no rosto dos autos ativa não equivale à rejeição da alegação de prescrição intercorrente, não havendo que se falar em preclusão pro judicato da matéria, uma vez que ainda não foi decidida.
3. Nenhuma das hipóteses do § 1o, artigo 489, CPC pode ser reconhecida: pela decisão agravada, integrada pela decisão dos embargos, conferida solução à lide com base em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), lançadas as razões de decidir (artigo 93, IX, CF), definido o prazo prescricional quinquenal e afastada a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo ora agravante. 3.1. Não há que se falar em falta de fundamentação na hipótese em que a decisão é contrária ao interesse da parte: “1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. (..)” (AgInt no REsp n. 2.108.519/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
4. É quinquenal o prazo da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva que se funda, no caso, em nota promissória sem força executiva, nos termos do artigo 206-A, CC e da Súmula 504 do STJ (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”). E, nos termos da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 4.1. Ao contrário do alegado pelo agravante, não há que se falar em prazo prescricional de 3 (três) anos, mas sim de 5 (cinco) anos.
5. Segundo o disposto no art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, na redação anterior à Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão da execução por um 1 (um) ano em razão da não localização de bens penhoráveis e o arquivamento dos autos após transcorrido esse prazo sem manifestação do exequente.
6. Na hipótese, no período entre a propositura da execução (05/02/2002) e o desarquivamento dos autos com a penhora de crédito no rosto dos autos (21/01/2016), não houve a suspensão da execução nos moldes do art. 921, § 1o do CPC, mas sim a extinção da execução em 05/02/2013 nos termos da antiga Portaria Conjunta 73/2010 c/c Provimento 9/2010 da Corregedoria 6.1. Recorde-se que a Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT desafiava os ditames do Código de Processo Civil (“1. A Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça, ao permitir a extinção do processo de execução em face da não localização de bens penhoráveis do executado, contraria a norma inserta no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do feito em tais casos. (...)” (Acórdão 1247305, 00034066920148070001, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, j. 6/5/2020, DJe 27/5/2020). 6.2. Assim, no período entre a propositura da ação até o desarquivamento dos autos em 2016, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, pois, sem a suspensão da ação de execução, não houve, sequer, o início da contagem do prazo prescricional nos termos do art. 921, § 4o, CPC.
7. Após o desarquivamento dos autos em 21/01/2016 em razão da penhora de crédito no rosto dos autos, também não ocorreu a prescrição intercorrente: primeiro, porque os autos ficaram suspensos até o trânsito em julgado dos embargos à execução apresentados pelo executado, em 12/03/2021. Segundo, porque a decisão de suspensão dos autos nos termos do art. 921, §1o do CPC foi proferida em 04/05/2021, e, em 24/08/2023, deferida a penhora de eventuais créditos do executado no rosto de outros autos. 7.1. Ou seja, antes de decorrido o prazo prescricional quinquenal – o qual se iniciou um ano após a suspensão do feito por não localização de bens penhoráveis em 04/05/2021 (como bem definido pela decisão agravada, iniciado em 05/05/2022) –, foram localizados bens penhoráveis, quais sejam, os créditos a serem recebidos pelo executado em outros autos. 7.2. “( ) 3. A prescrição intercorrente não se configura, uma vez que houve efetiva constrição patrimonial por meio de penhora no rosto dos autos, o que interrompe o prazo prescricional. Precedente. ( )” (Acórdão 2062137, 0733563-98.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.)
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.